Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711496-95.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNE PATRICIA GOMES PONTES APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela Autora (ANNE PATRICIA GOMES PONTES) contra a r. sentença do i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, que denegou a segurança pleiteada e resolveu o processo com julgamento de mérito (ID 14824596 - Pág. 1/4). Em suas contrarrazões, o Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o fundamento de que já teria ocorrido o resultado final do concurso (ID 15614561 - Pág. 4). A referida questão não foi apreciada na origem, porquanto o IADES não ofereceu informações no prazo legal. Dessa forma, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da referida preliminar. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator